Tribunal: STJ
Processo: 0353815-39.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 946520 - MG (2024/0353815-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DÓRIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI - MG076895
BRUNO RODRIGUES DA SILVA - DF040151
THIAGO RAMALHO DE REZENDE ARANTES - MG168553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. CRIMES DESCRITOS
HABEAS CORPUS
NO ART. 121, § 2o, I, E § 4o, ÚLTIMA PARTE, C/C O ART. 14,
DA
CAPUT,
LEI N. 9.434/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI.
CONDENAÇÃO À PENA DE 25 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO.
MANUTENÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. TESE DE
SUPOSTA VIOLAÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA ANTERIORMENTE NO
HC N. 645.753/MG POR ESTE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO
OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA
PENA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 492, I, ,
E
DO CPP. TEMA 1.068 DO STF . CONVICÇÃO QUE DEVE SER SEGUIDA
PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL.
PRECEDENTES. INCOMPATIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA
PRISIONAL EM FACE DO QUADRO DE SAÚDE. MATÉRIA NÃO
SUBMETIDA AO CRIVO DE ANÁLISE DA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
QUE SE IMPÕE.
DECISUM
1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para
desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50682404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 69b011e8-0c01-4b6c-9d92-3c374921d516

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50682404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 69b011e8-0c01-4b6c-9d92-3c374921d516

AgRg no HABEAS CORPUS No 946520 - MG (2024/0353815-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DÓRIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI - MG076895
BRUNO RODRIGUES DA SILVA - DF040151
THIAGO RAMALHO DE REZENDE ARANTES - MG168553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. CRIMES DESCRITOS
HABEAS CORPUS
NO ART. 121, § 2o, I, E § 4o, ÚLTIMA PARTE, C/C O ART. 14,
DA
CAPUT,
LEI N. 9.434/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI.
CONDENAÇÃO À PENA DE 25 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO.
MANUTENÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. TESE DE
SUPOSTA VIOLAÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA ANTERIORMENTE NO
HC N. 645.753/MG POR ESTE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO
OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA
PENA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 492, I, ,
E
DO CPP. TEMA 1.068 DO STF . CONVICÇÃO QUE DEVE SER SEGUIDA
PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL.
PRECEDENTES. INCOMPATIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA
PRISIONAL EM FACE DO QUADRO DE SAÚDE. MATÉRIA NÃO
SUBMETIDA AO CRIVO DE ANÁLISE DA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
QUE SE IMPÕE.
DECISUM
1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para
desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago a julgamento desta Sexta Turma o agravo regimental interposto por
JOSE LUIZ GOMES DA SILVA contra a decisão de minha lavra, na qual conheci
parcialmente da impetração e, nessa extensão, deneguei a ordem, nos termos da
seguinte ementa (fls. 326/327):
Documento eletrônico VDA49396378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: 73c3dcec-00cd-4b74-b020-0ad9a359bac7

. CRIMES DESCRITOS NO ART. 121, § 2o, I, E § 4o,
HABEAS CORPUS
ÚLTIMA PARTE, C/C O ART. 14,
DA LEI N. 9.434/1997, NA FORMA DO
CAPUT,
ART. 69 DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO À PENA DE 25 ANOS E
10 MESES DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO
CRIMINAL. TESE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA
ANTERIORMENTE
NO
HC
N.
645.753/MG
POR
ESTE
TRIBUNAL
SUPERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
ART. 492, I,
, DO CPP. TEMA 1.068 DO STF. CONVICÇÃO QUE DEVE SER
E
SEGUIDA PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. RESSALVADO ENTENDIMENTO
PESSOAL. PRECEDENTES. INCOMPATIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO
SISTEMA PRISIONAL EM FACE DO QUADRO DE SAÚDE. MATÉRIA NÃO
SUBMETIDA AO CRIVO DE ANÁLISE DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
1. Não há falar em suposta violação da ordem anteriormente concedida, de
forma monocrática, na data de 28/4/2021, nos autos do HC n. 645.753/MG, pelo
Ministro Rogerio Schietti Cruz porque o ato coator examinado naquela ocasião
recaiu sob os termos da sentença proferida na data de
pelo 1o Tribunal
30/1/2021
do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG e o ato apontado agora como
coator decorre da "superveniente" confirmação da condenação imposta pelo
Tribunal de origem, à unanimidade de votos, em sede de julgamento do recurso de
apelação criminal interposto pela defesa (Apelação Criminal n. 1.0518.08.148802-6
/006).
2. A execução provisória da pena está amparada no princípio da soberania
dos veredictos do Tribunal do Júri, consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal, no Tema n. 1.068, de repercussão geral.
3. A norma processual do art. 492, I, e, do CPP, que autoriza a execução
imediata da pena, é aplicável independentemente do
da reprimenda
quantum
aplicada, não implicando afronta ao princípio da presunção de inocência.
4. O STF não modulou a eficácia ou a vigência da tese contida no
precedente qualificado, não fazendo diferenciação temporal para a aplicação do
referido tema de repercussão geral, o que indica que a época da ocorrência dos
fatos não influencia a execução provisória da sentença condenatória em casos do
Tribunal do Júri.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) alinha-se ao
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a arguição de
ilegalidade na execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.
Precedentes.
6. A matéria referente à incompatibilidade de permanência do réu no
estabelecimento prisional em face do quadro de saúde não foi previamente
submetida à Corte de origem, o que impede sua análise diretamente por este
Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
7.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.
Writ
Como razões do presente regimental, o agravante reitera, em síntese: (i)
inaplicabilidade automática do Tema n. 1.068 do Supremo Tribunal Federal; (ii) afronta
à autoridade do acórdão proferido no HC n. 645.753/MG - violação do art. 502 do CPC,
c/c o art. 3o do CPP e art. 5o, XXXVI, LVII e LXV, da CF; e (iii) possibilidade de
conhecimento da matéria relacionada à saúde do agravante - afastamento da alegação
de supressão de instância - violação do art. 5o, XLVI e LXV, da Constituição Federal.
Pretende ao final (fl. 347):
[...] inicialmente, a reconsideração da r. decisão monocrática combatida, ex vi
do art. 258, § 3o, do Regimento Interno do e. STJ, a fim de conhecer a ordem de
impetrada em sua integralidade para revogar a prisão decretada em
habeas corpus
seu desfavor pelo E. TJMG, com o fito de dar início imediato ao cumprimento da
pena privativa de liberdade nos autos da ação penal n. 1488026-
72.2008.8.13.0518.
Documento eletrônico VDA49396378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: 73c3dcec-00cd-4b74-b020-0ad9a359bac7

No entanto, caso não seja esse o entendimento do eminente Relator, requer-
se, então, o processamento do presente recurso, colocando-o em mesa em sessão
de julgamento perante a Sexta Turma deste e. Tribunal, a fim de que seja
conhecido e, no mérito, seja-lhe dado provimento para reformar a r. decisão
monocrática agravada que conheceu parcialmente a ordem impetrada e, nessa
extensão, denegou-a.
Não abri prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Estes foram os
para conhecer parcialmente
fundamentos por mim adotados
do presente
e, nessa extensão, denegar a ordem (fls. 329/333 – grifo nosso):
writ
Diversamente do alegado na petição inicial, não há falar em suposta
violação da ordem anteriormente concedida, de forma monocrática, na data de
, nos autos do HC n. 645.753/MG, pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz,
28/4/2021
porque, como já expressamente dito por ocasião da análise da medida liminar e
agora redito, o ato coator examinado naquela ocasião recaiu sob os termos da
sentença
proferida

na

data

de

30/1/2021
agora aqui, o ato
pelo 1o Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG;
apontado como coator decorre da "
"
superveniente
confirmação da condenação
imposta pelo Tribunal de origem, à unanimidade de votos,
em sede de julgamento do recurso de apelação criminal interposto pela defesa
(Apelação Criminal n. 1.0518.08.148802-6/006 - fls. 20/22),
.
datado de 16/9/2024
Ademais, igualmente distinto do que foi sustentado pelo impetrante, verifica-
se, com clareza solar, que da decisão monocrática proferida pelo Desembargador
Relator do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em que constou a determinação
para a imediata expedição do mandado de prisão em desfavor do ora paciente
teve sim petição acostada pelo Parquet, nesse sentido. Confira-se (Apelação
Criminal n. 1.0518.08.148802-6/006 - fl. 20 - grifo nosso):

Vieram-me os presentes autos conclusos, em virtude das petições
e pela defesa de José Luiz Bonfitto.
acostadas pelo Ministério Público
Em sua peça acostada às fls. 8379/8378v pleiteia o ÓRGÃO
MINISTERIAL a expedição dos mandados de prisão em desfavor dos réus
José Luiz Bonfitto e José Luis Gomes da Silva.
[...]

Noutro vértice, cumpre registrar que a matéria controvertida em questão foi
julgada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, em sistemática de
, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso (RE n.
repercussão geral
1.235.340/SC - Tema n. 1.068), oportunidade na qual restou decidido que (grifo
nosso):

“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão
geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para
negar provimento ao recurso ordinário em
e considerar que,
habeas corpus
neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado; (b) deu
interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do
CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea
“e” do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da
condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do §
4o e do § 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de
15 anos; e (c) fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal
do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de
Tudo nos termos do
jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
Documento eletrônico VDA49396378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: 73c3dcec-00cd-4b74-b020-0ad9a359bac7

voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso” (Presidente), vencidos os
Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que
negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux,
que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram
os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos
Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos
em assentada anterior. Plenário, 12.9.2024" (grifos acrescidos).

Sob esse contexto, restou fixada, então, a tese de que a soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação
.
imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
Além disso, infere-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 1.235.340/SC, deliberou, por maioria de votos, que a execução imediata da
.
condenação pelo Tribunal do Júri não viola a presunção de inocência
Nesse norte, [a] jurisprudência do STJ confirma a validade do art. 492,
(AgRg no
I, “e”, do CPP,

não havendo declaração de inconstitucionalidade
RHC n. 199.912/MG, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 30/10/2024
– grifo nosso). Por oportuno, menciono sobre o tema, ainda, estes
precedentes: AgRg no RHC 214.334/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
DJEN
; AgRg no HC n. 988.854/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
16/6/2025
Turma, DJEN
; AgRg no HC n. 978.225/AC, Ministro Antonio Saldanha
16/6/2025
Palheiro, DJEN
; AgRg no HC n. 992.354/BA, Ministro Og Fernandes,
10/6/2025
Sexta Turma, DJEN
; e AgRg no HC n. 994.514/MG, minha relatoria,
4/6/2025
Sexta Turma, DJEN
.
30/5/2025
, constata-se que,
In casu
quando do julgamento do recurso de apelação
criminal, resultou de deliberação unânime a determinação da execução provisória
. Confira-
da pena do apelado, com a consequente expedição do mandado de prisão
se o trecho da decisão objurgada (Apelação Criminal n. 1.0518.08.148802-6/006 -
fl. 20 - grifo nosso).

[...]
Quando do julgamento dos recursos de apelação criminal, resultou
de deliberação unânime a determinação da execução provisória das penas
dos acusados, com a consequente expedição dos mandados de prisão, não
sendo referida questão objeto de recurso.
Contudo, a determinação supramencionada não foi cumprida de
imediato, diante do deferimento do requerimento defensivo de
sobrestamento da expedição dos mandados de prisão até o julgamento dos
Embargos Infringentes. (fl.7510/7510v).
Com efeito, com a superveniência do julgado do referido recurso,
resta superado o motivo que obstou a expedição da ordem de prisão,
mormente face ao exaurimento da discussão a respeito da competência do
.
Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos
A este respeito, imperioso consignar que a eventual interposição de
Embargos de Declaração não impede a expedição dos referidos mandados
de prisão. Isso porque, referido recurso, nesse momento processual e diante
de toda a discussão jurídica já ventilada ao feito, poderá ser manejado tão
somente para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, não
se prestando, contudo, para modificar o entendimento firmado de que a
competência para o julgamento desta Ação Penal é do Tribunal do Júri.
No que se refere ao Tema de Repercussão Geral n. 1.068, utilizado
para fundamentar a determinação de execução provisória no acórdão da
apelação, faz-se importante salientar que o recurso paradigma foi julgado
pelo Supremo Tribunal Federal no dia
, sendo fixada a tese de
12/09/2024
que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata
execução de condenação imposta pelo corpo de jurados,
”.
independentemente do total da pena aplicada
É notório que os efeitos de decisões proferidas com efeitos
vinculantes dependem unicamente da publicação da
,
ata do julgamento
dispensando, portanto, a publicação do acórdão e até mesmo o trânsito em
julgado.
Em breve análise ao Sistema de Acompanhamento Eletrônico
Processual do Supremo Tribunal Federal, extrai-se que a ata de julgamento
Documento eletrônico VDA49396378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: 73c3dcec-00cd-4b74-b020-0ad9a359bac7

do RE 1.235.340 foi publicada no DJe de
, dando a efetiva
13/09/2024
.
publicidade à tese e conferindo efeitos vinculantes ao acórdão
Por fim, quanto ao argumento defensivo de que permanece em vigor
o acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ no AgRg no HC 645491/MG,
que deferiu ao acusado o direito de permanecer em liberdade até o trânsito
em julgado de sua condenação sob o único fundamento de que a debatida
norma era inconstitucional, tem-se que a superveniência do julgamento do
.
Tema 1.068 supera integralmente tal decisão
Ora, a evolução dos julgamentos, especialmente diante da recente
decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1.068, reforça a
necessidade de cumprimento imediato das determinações, tratando-se de
.”
interpretação que decorre da literalidade da Constituição da República
Diante desse cenário, torna-se imperiosa a imediata expedição do
mandado de prisão, a fim de assegurar o cumprimento da decisão soberana
do Tribunal do Júri e evitar a perpetuação de uma situação jurídica que não
.
mais encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente
Diante disso, não há qualquer óbice legal para a expedição dos
mandados de prisão, sobretudo diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal e do exaurimento dos Embargos Infringentes, o que reforça o dever
de cumprimento imediato da decisão condenatória, garantindo a aplicação
da justiça em tempo razoável e conforme os preceitos constitucionais e
.
processuais
Diante do exposto, DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DOS
MANDADOS DE PRISÃO EM DESFAVOR DOS ACUSADOS JOSÉ LUIZ
com validade de 20 (vinte)
BONFITTO e JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA
anos.

Vê-se, então, que a expedição do mandado de prisão foi sobrestada até o
julgamento dos embargos infringentes – o que já ocorreu, restando, pois, superado
. Observa-se,
o motivo que obstou a expedição imediata da ordem de prisão
ademais, que os referidos embargos infringentes versam sobre a competência do
Júri para processar e julgar os fatos, conquanto a determinação da execução
provisória da pena do acusado, com a consequente expedição do mandado de
prisão, não foi questão objeto de recurso. Ainda que assim não fosse, a execução
provisória da pena não afronta o princípio constitucional da presunção de
inocência, de modo que, proferida a condenação por colegiado em segundo grau,
e ainda que pendentes de julgamento recursos de natureza extraordinária (recurso
[...] (AgRg
especial e/ou extraordinário), a pena poderá, desde logo, ser executada
no REsp n. 1.815.856/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
3/9/2019
12/9/2019
Com efeito, a decisão proferida nos autos do RE n. 1.235.340/SC foi
publicada em sessão, o que autoriza o julgamento imediato de causas que
versarem sobre o mesmo tema, independente da publicação em diário de justiça
ou do trânsito em julgado do paradigma. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA N. 1.068 DO
STF. APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.235.340
/SC, que teve sua repercussão geral reconhecida no Tema n. 1.068
estabeleceu a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de
jurados, independentemente do total da pena aplicada."
2. Entendimentos recentes do STF e do STJ admitem a execução
provisória da pena mesmo para fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964
/2019, sem que isso viole o princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa. Isto porque a ausência de modulação temporal dos efeitos da
decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da
pena.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 985.904/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJEN
- grifo nosso).
20/5/2025

Documento eletrônico VDA49396378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: 73c3dcec-00cd-4b74-b020-0ad9a359bac7

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA N. 1.068 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu
do habeas corpus, no qual se alegava a existência de ilegalidade na
execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.
2. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068, de
repercussão geral), concluído em
, o Supremo Tribunal Federal
12/9/2024
firmou entendimento de que "a soberania dos veredictos proferidos
pelo Tribunal do Júri permite a imediata execução da condenação imposta
pelo corpo de jurados, independentemente do quantum da pena aplicada".
3. O acórdão de mérito julgado sob o rito da repercussão geral
possui efeito vinculante e eficácia
desde o momento de sua
erga omnes
prolação, independentemente de publicação. Nada impede, portanto, que o
Ministério Público requeira a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição a execução imediata da condenação do réu.
4. Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tivesse firmado o
Tema n. 1.068 à época da condenação do réu, a referida Corte não modulou
os efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a orientação firmada
ser aplicada a casos anteriores, sobretudo porque o art. 492 do Código de
Processo Penal é norma processual, de efeitos imediatos, podendo retroagir
até mesmo a delitos praticados antes de sua vigência.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 985783/MG, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
DJEN
- grifo nosso).
12/5/2025
Sendo assim,
,
ressalvado meu entendimento pessoal a respeito da questão
tenho que não cabe a este Tribunal decidir de maneira diversa, sob pena de ofensa
à segurança jurídica.
Por fim, a arguição referente à incompatibilidade de permanência do réu
no sistema prisional em face do quadro de saúde não foi previamente
, o que impede sua análise diretamente por este Tribunal
submetida à Corte de origem
Superior,
. Nesse sentido: AgRg no HC n.
sob pena de indevida supressão de instância
997.540/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJEN
.
30/6/2025
Pois bem.
tudo quanto já dito, não comportando, pois, o presente
Reafirmo
regimental nenhum reparo, tendo em vista que a decisão ora agravada se revela
consentânea com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal em casos análogos a
respeito da execução provisória da pena em condenações decorrentes do Tribunal do
,
. No mais, ressalto,
Júri
conforme os recentes precedentes supramencionados
novamente, que a questão da incompatibilidade de permanência do réu no sistema
prisional em razão do seu quadro de saúde não foi sequer submetida ao crivo de
, impedindo, assim, o exame diretamente
análise das instâncias ordinárias competentes
por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49396378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: 73c3dcec-00cd-4b74-b020-0ad9a359bac7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 946.520 / MG
Número Registro: 2024/0353815-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
024143153005 10518081488026010 14880267220088130518 24143153005
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : DÓRIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI - MG076895
BRUNO RODRIGUES DA SILVA - DF040151
THIAGO RAMALHO DE REZENDE ARANTES - MG168553
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: JOSÉ LUIZ BONFITTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE LUIZ GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : DÓRIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI - MG076895
BRUNO RODRIGUES DA SILVA - DF040151
THIAGO RAMALHO DE REZENDE ARANTES - MG168553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50604329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: e80185d6-ac1c-4cfe-babb-ea756d2bcd30

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: e80185d6-ac1c-4cfe-babb-ea756d2bcd30